Tribunal: TJMT
Processo: 1040673-38.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040673-38.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ELEONIR SANTANA GUERRISE - CPF: 275.051.031-72 (APELANTE), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Eleonir Santana Guerrise contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Busca e Apreensão com base em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, consolidando a posse e domínio do veículo em favor do credor, em razão de inadimplemento contratual.

2. A sentença também condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a parte faz jus ao benefício da justiça gratuita;

(ii) saber se houve regular constituição em mora;

(iii) saber se há cláusulas contratuais abusivas que justifiquem a revisão do contrato e afastem a mora;

III. Razões de decidir

4. A justiça gratuita foi deferida, considerando a demonstração de hipossuficiência econômica da parte apelante, conforme os arts. 98 e 99 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

5. A mora foi regularmente constituída com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1132 do STJ.

6. Inexiste abusividade contratual nas cláusulas pactuadas. A mera alegação genérica de onerosidade excessiva ou falta de clareza não tem o condão de afastar a mora, especialmente quando a planilha de evolução da dívida indica observância às taxas contratualmente estipuladas.

7. A ausência de indicação da taxa de juros diária não invalida o contrato nem configura abuso, uma vez que as taxas mensal e anual foram expressamente previstas no instrumento contratual.

8. A revisão contratual exige demonstração mínima de verossimilhança e elementos de prova que apontem para vícios ou ilegalidades, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido, honorários majorados para
15% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da justiça gratuita depende da demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC.

2. A mora é validamente constituída com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratualmente previsto, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

3. A ausência de taxa diária de juros no contrato não caracteriza abusividade se presentes as taxas mensal e anual pactuadas.

4. A revisão contratual em ação de busca e apreensão exige prova mínima de abusividade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eleonir Santana Guerrise
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A
.

A sentença recorrida (ID. 300848867) julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a liminar deferida e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem e condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 300848869, o apelante inicialmente pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita.

No mérito, alega que a sentença é genérica, debatendo e fundamentando cláusulas do contrato que não foram objetos da contestação.

Defende que a deve ser afastada a mora, em razão da suposta abusividade contratual.

Aduz que o contrato celebrado não informava a taxa diária de juros aplicada.

Por fim, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente, bem como a fixação de multa diária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ab Initio
, verifico que a parte apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que a Agravante pode ser considerada pessoa hipossuficiente, fazendo jus ao benefício pretendido.

Assim, por se tratar de pessoa física,
concedo

o benefício pleiteado e passo para a análise do presente recurso.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
em face de
Eleonir Santana Guerrise
, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária, nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 20039715689, pactuada em 01/07/2024, através da qual o Requerido recebeu a importância de R$
34.972,99 (trinta e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos)
, ao pagamento de 39 prestações mensais de
R$ 1.348,77 (um mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos)
, com vencimento
inicial em 01/08/2024 e final em 01/11/2027
.

Para garantir o pagamento da dívida, a Ré alienou fiduciariamente à Autora o veículo: MARCA/MODELO: GM /

ONIX HATCH LT 1.0 8V; COR: BRANCA; PLACA: QPZ1C98.

A parte Autora alega que a Ré deixou de pagar a parcela com vencimento em 01/02/2025, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida, cujo valor atualizado totalizava R$

35.177,11 (trinta e cinco mil, cento e setenta e sete reais e onze centavos).

Pois bem, a controvérsia do presente recurso limita-se em verificar se há abusividade contratual apta a afastar a caracterização da mora.

Inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°) previstos na referida legislação.

Ademais, cumpre rememorar o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, segundo o qual, com a entrada em vigor da Lei nº 10.931/2004, o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/1969, passou a mitigar o princípio da conservação dos contratos no tocante às relações envolvendo alienação fiduciária de bens móveis, afastando, inclusive, a aplicação do art. 401 do Código Civil.

Nesse contexto, aplicam-se, no que forem compatíveis, as disposições do Código Civil às relações contratuais fiduciárias, bem como, em se tratando de relação de consumo, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a Apelante não nega o inadimplemento, limitando-se a pleitear a revisão contratual com base na suposta abusividade de cláusulas, com o objetivo de afastar a mora.

Todavia, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1132, assentou que a notificação entregue no endereço contratualmente indicado é suficiente para a constituição da mora.

No presente caso, há nos autos comprovação da notificação extrajudicial encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento (ID. 300847928), circunstância que evidencia o cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, qual seja, o envio da comunicação ao endereço previsto no contrato.

Assim, restando caracterizada a mora nos moldes exigidos pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e pela Súmula 72 do STJ, inexiste fundamento para o reconhecimento de sua ineficácia.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AO REMENTE - NÃO EXISTE NÚMERO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido.-

(N.U 1020569-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

N
o que se refere à alegada capitalização diária de juros, sem a devida previsão contratual da taxa correspondente, a tese defensiva de que tal prática afastaria a mora da Apelante não merece prosperar.

Isso porque, por mais que a apelante alegue a incidência da referida taxa, conforme se depreende da planilha de cálculos do banco (ID. 296255385), houve apenas a incidência das taxas descriminadas no contrato (anual e mensal). Vejamos:

Dessa forma, inexiste vício contratual apto a afastar a configuração da mora da devedora, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

Nesse sentido, vem decidindo esta e. Câmara:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PERDEU OBJETO. GRATUIDADE INDEFERIDA NO RECEBIMENTO DO RECURSO. . MÉRITO. INADIMPLEMENTO. MORA CONFIGURADA. ENCARGOS CONTRATUAIS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TAXA DI-CETIP COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL SEM PROVA MÍNIMA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a preliminar de impugnação à justiça gratuita permanece apta à análise;

(ii) saber se houve constituição válida em mora;

(iii) saber se os encargos contratuais, como juros remuneratórios, capitalização e uso da taxa DI-Cetip, configuram abusividade;

(iv) saber se é cabível revisão contratual e produção de prova pericial contábil no bojo da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

(...).

4. A mora foi regularmente comprovada, mediante notificação enviada ao endereço contratual, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

(...).

6. A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada expressamente, sendo admitida quando evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

7. A taxa DI-Cetip, quando prevista contratualmente como índice de atualização monetária, é válida e não se confunde com juros remuneratórios.

8. A revisão contratual no bojo da ação de busca e apreensão exige alegações concretas e prova mínima de verossimilhança, o que não foi apresentado pelo apelante.

9. O indeferimento da prova pericial contábil está em conformidade com o art. 370 do CPC/2015, diante da suficiência documental dos autos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Preliminar de impugnação à justiça gratuita perde objeto quando já decidida no curso do processo.

2. A constituição em mora é válida quando realizada por notificação enviada ao endereço constante do contrato.

3. Encargos contratuais dentro da média de mercado e cláusulas de capitalização de juros expressamente pactuadas não configuram abusividade.

4. A revisão contratual exige elementos mínimos de prova que indiquem a plausibilidade das alegações.

(...). (N.U 1000620-70.2024.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025